Tribunal: CARF
Processo: 10840.001773/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001773/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.548 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
PEDRO OSMAR ROSSINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS
DEVIDAMENTE
ACOMPANHADAS
DE
DECLARAÇÕES
DOS
PROFISSIONAIS
PRESTADORES DOS SERVIÇOS
Supridas as deficiências formais do recibo apresentado como comprovação da
despesa médica por meio declaração emitida pelo profissional, confirmando a
prestação dos serviços e o recebimento do valor e complementando, ainda, as
informações faltantes do recibo, resta comprovada.
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE SUB JUDICE
A propositura, pelo contribuinte, de ação de mandado de segurança, ação
anulatória ou declaratória de nulidade em face de crédito da Fazenda Nacional
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa com a
consequente desistência do recurso acaso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, com vistas ao restabelecimento do valor glosado a título de despesas médicas no
montante de R$ 7.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cássio Gonçalves
Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson
Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001773/2006-79
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão proferida pela 3a
Turma da Delegacia Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), acórdão no 03-26-168, de
30/07/2008 (e-fls. 338/356), que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo
recorrente contra o lançamento que se encontra devidamente adunada aos autos (e-fls. 22/32)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA e FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEPENDENTES. DESPESAS MÉDICAS, PARCIAL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme o art. 17, do Decreto n° 70.235/72, com a redação da Lei n° 9.532/97. O
crédito tributário correspondente se sujeita à imediata cobrança.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos na Declaração de Ajuste
Anual não são comprovados por documentação hábil e idônea.
Lançamento Procedente
Intimado da referida decisão em 05/09/2008, via aviso de recebimento constante
nos autos (e-fls. 370), o sujeito passivo, por intermédio de representante legal que se encontra
devidamente habilitado nos autos, interpôs recurso voluntário em 30/09/2008 (e-fls. 378/394),
no qual, após historiar o encadeamento do processo desde a Autuação Fiscal. até o momento da
decisão da autoridade piso, suscita:
1. No mérito, repete as alegações levadas ao conhecimento da autoridade de piso
afirmando que a documentação que se encontra anexada aos autos serve para demonstrar a
validade dos serviços prestados; por fim, que não se justifica a exclusão do IRPF recolhido pela
fonte Economus posto que tais valores foram objeto de depósito judicial na Ação Declaratória no
1999.61.00559486.
O recorrente não colacionou aos autos nenhum documento juntamente com o seu
recurso voluntário.
Alfim da sua peça recursal pede o recorrente (e.fls.393/394):
DOS PEDIDOS.
Por todo exposto, requer a Vv. Exas. que deem provimento ao presente RECURSO a
fim reconhecer a regularidade das deduções indevidamente glosadas (relativas a
despesas médicas e a Imposto de Renda Retido na Fonte), de modo haja o
cancelamento do gravame e ao Recorrente seja restituído do imposto a que faz jus, com
o oportuno arquivamento dos autos desses contencioso administrativo ; tudo por ser
medida de direito.
Sem contrarrazões ou manifestação pela Procuradoria.
É o breve relatório. Decido.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

Voto
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade, de tal forma que deve
ser conhecido.
Preliminares
Não foi suscitada nenhuma preliminar no presente recurso voluntário.
Mérito
Delimitação da Lide
Cingem-se as questões devolvidas ao conhecimento desse órgão julgador de 2a
instância aquelas atinentes à possibilidade da manutenção da dedutibilidade: (i) dos gastos com
assistência médica e odontológica que teriam sido prestadas ao recorrente e ao seu dependente, e
que foram glosadas pela autoridade tributária relativamente aos profissionais Francine Maria
Bischof, Gabriela Cristina Cavichioli e a Beatriz Ribeiro Koss; (ii) do montante do IRRF objeto
da ação judicial impetrada contra a Economus.
Despesas Médicas
Afirmou em seu voto o ilustre relator da autoridade de piso ao enfrentar a questão
(e-fls. 349/352):
1 - DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
O art. 80, do Decreto n° 3.000, de 29/03/1999 — RIR/99 estabelece critérios para
dedução de despesas médicas:
Art. 80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei
n°9.250, de 1995, art. 82, inciso 11, alínea "a').
§1 20 disposto neste artigo (Lei à2 9.250, de 1995, art. 8-2, §2"):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§2°Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena
do mês anterior ao do pagamento.
§32Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
ftsico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§42As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§52As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei n 2 9.250, de 1995, art. &, §32).
É solicitado do contribuinte, mediante Termo de Intimação Fiscal, a comprovação do
efetivo pagamento, além do nome da pessoa submetida ao tratamento e a assinatura e
qualificação da profissional responsável pela emissão dos recibos referente as
profissionais Emanuele Maria Bischoff, Francine Maria Bischoff, Gabriela Cristina
Cavichioli e Beatriz Ribeiro Basso Koss (fls. 81).
O Termo de Intimação é atendido no que tange a apresentação dos relatórios (fls. 91),
à exceção da fisioterapeuta Beatriz Ribeiro Basso Koss.
Na impugnação somente foram questionadas as glosas de despesas médicas referente
as profissionais Francine Maria Bischoff, Gabriela Cristina Cavichioli e Beatriz
Ribeiro Basso Koss (NEGRITEI E SUBLINHEI0.
O contribuinte apresenta o relatório das profissionais Francine Maria Bischoff,
Gabriela Cristina Cavichioli e respectivos recibos de pagamentos e os recibos dos
pagamentos efetuados a Beatriz Ribeiro Koss.
Ora, o contribuinte foi instado a apresentar a comprovação do efetivo pagamento o que
não foi feito.
De acordo com o art. 73, do RIR/99, acima transcrito, todas as despesas estão sujeitas
à comprovação.
O contribuinte não está impedido de pagar em moeda corrente, mas teria que
comprovar mediante saques em conta-corrente o resgate realizado para pagamento das
despesas.
Assim, mantém-se a glosa efetuada.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

Preliminarmente, nos encaminhando para a dilucidação da questão ora posta, a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual tem como supedâneo legal os
seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, a seguir descritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Trata pormenorizadamente da matéria o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, (RIR),
in verbis:
DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o
pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Ainda de acordo com o art. 835 do Decreto 3.000/1999 (RIR), ali se encontra
devidamente plasmado que todas as deduções declaradas pelos contribuintes estão sujeitas à sua
devida comprovação, a juízo da autoridade lançadora, na forma preconizada no seu art. 73, como
se transcreve:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
Não devidamente comprovadas quando solicitadas pelo órgão fiscalizador cabe à
autoridade lançadora efetuar o lançamento de ofício com base nas infrações apuradas, de acordo
com o art. 841 do RIR dantes citado, in verbis:
Art. 841.O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo.
(...)
II- deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

Deveras, em atendimento ao princípio da capacidade contributiva que se encontra
insculpido no art. 145, § 1o da CR/88, a legislação ordinária que cuida do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Físicas preconiza que na declaração de ajuste anual, para fins de apuração da base de
cálculo do imposto, o permissivo para serem deduzidos os pagamentos efetuados, dentro do ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, quando destinados tais serviços ao
contribuinte e aos seus dependentes.
Contudo, segundo dicção constante do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250/95, as
deduções ficam condicionadas a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com a
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita a respectiva comprovação mediante a apresentação de cheque
nominativo com o qual foi efetuado o seu devido pagamento.
Destarte, verifica-se que a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte fica sim condicionada ao preenchimento dos requisitos legais especificados. De se
observar que a dedução exige a efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o
declarante ou seus dependentes, bem como que o pagamento tenha se realizado pelo próprio
contribuinte. Em existindo fundadas dúvidas em um desses requisitos é direito/dever (art. 142,
parágrafo único, do CTN) da fiscalização exigir provas adicionais da efetividade do serviço, do
beneficiário deste e do pagamento efetuado, sendo dever do contribuinte apresentar, quando
solicitado, comprovação ou justificação idônea, sob pena de ter suas deduções não admitidas
pela autoridade fiscal.
A lei poderá determinar a quem caiba o ônus de provar determinado fato. É
justamente o que acontece com os casos das deduções permitidas pela legislação do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Físicas. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5,844, de 1943, estabeleceu
expressamente que o contribuinte pode ser instado a vir a comprová-las ou a justifica-las,
deslocando para ele o ônus da prova.
Importa destacar que não é a autoridade fiscal quem necessita provar se a
efetividade da realização das despesas médicas e odontológicas existiram ou não, mas sim o
sujeito passivo, haja vista que a dedução na declaração de ajuste, com a consequente redução na
base de cálculo do imposto devido, estará gerando um benefício em prol do mesmo, e sim ele
mesmo contribuinte fazê-lo mediante documentação hábil e idônea.
Na relação jurídica processual tributária compete ao sujeito passivo fornecer,
sempre quando devidamente solicitados, todos os elementos que possam vir a elidir a imputação
de eventual irregularidade, e se a comprovação é possível e ele não a faz porque não pode ou não
quer fazê-la deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das respectivas
deduções, por falta de comprovação e justificação, tendo em vista a máxima jurídica de que “o
direito não socorre a quem dorme”.
A despeito do exposto, tenho em grande conta que o acórdão proferido pela
autoridade a quo e que está sendo objurgado mediante os termos do presente recurso voluntário
merece reparos e, consequentemente, deverá ser mantida a permissibilidade do recorrente
deduzir o valor que foi impugnado pelo fisco e mantido pela referida autoridade a quo a totalizar
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

o montante de R$ 7.600,00, em face das declarações fornecidas pelos respectivos profissionais
atestando a efetividade das prestações dos seus serviços:
(i)
Dr. Gabriela Cristina Cavichioli – R$ 4.000,00 (e-fls. 34);
(ii)
Dr. Francine Maria Bischoff – R$ 3.600,00 (e-fls. 52);
Filio-me à corrente jurisprudencial que preconiza em havendo a declaração do
profissional confirmando a prestação dos serviços e o recebimento e os demais dados faltantes
no recibo, restará devidamente comprovada.
Acórdão: 2201-001.049
Número do Processo: 11962.000211/2004-22
Data de Publicação: 13/04/2011
Contribuinte: ATICO ENDLICH
Relator(a): PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2001 Ementa:
DEDUÇÃO. DESPESAS MEDICAS. COMPROVAÇÃO. Supridas as deficiências formais do
recibo apresentado como comprovação da despesa médica por meio declaração emitida pelo
profissional, confirmando a prestação dos serviços e o recebimento do valor e
complementando, ainda, as informações faltantes do recibo, resta comprovada
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do Colegiado,
: por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução da despesa
médica no valor de R$ 640,00.
Dedução indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte
Enfrentando o ilustre relator da autoridade de piso a presente questão, assim
deixou plasmado em seu brilhante voto (e-fls.353/354):
2 - DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A infração de dedução indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
5.904,60 foi depositado judicialmente.
Nas informações complementares do Comprovante de Rendimentos (fls. 60) consta a
seguinte informação: "IR-DEP. JUDICIAL — PROC.: 1999.61.000559486 VARA: 15
SEÇÃO SÃO PAULO, DT. DECISÃO JUD: 14/01/2001 VALOR: 5.904,60 VL.
TRIB.:50.906,64".
Verifica-se, então, que a matéria em litígio no presente processo administrativo é,
também, objeto de apreciação junto ao Poder Judiciário, conforme ação judicial
própria.
Preliminarmente serão analisados os dispositivos legais que tratam da matéria. O
artigo 1% parágrafo 2 0, do Decreto-lei n° 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e o
artigo 38, parágrafo único da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980, disciplinam a
matéria:
Decreto-lei n']. 737, de 20 de dezembro de 1979
Art 1' - Serão obrigatoriamente efetuados na Caixa Econômica Federal, em dinheiro ou
em Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, ao portador, os depósitos
§ 2° - A propositura, pelo contribuinte, de ação anulatória ou declaratória da nulidade
do crédito da Fazenda Nacional importa ent renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissivel em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida
do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer tia esfera administrativa e desistência do
recurso acaso interposto.
Assim, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação anulatóría ou
declaratória de nulidade de Crédito da Fazenda Nacional, importa em renúncia ao
poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Ato Declaratório Normativo da Coordenação Geral do
Sistema de Tributação (ADN/Cosit) da Secretaria da Receita Federal n° 3, de 14 de
fevereiro de 1996, esclarecendo que:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual - antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso
interposto;
19 b) omissis
c) no caso da letra "a',, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo
não conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no art. 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, preceder-
se-á a inscrição em dívida ativa, deixando de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos .11
(depósito do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em
mandado de segurança), do art. 151, do =;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (art. 267 do CPC).
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário é definitiva e
se sobrepõe à decisão administrativa, face o princípio da unicidade da jurisdição.
Dessa forma, considera-se que o contribuinte, ao recorrer à esfera judicial, manifestou
sua recusa à instância administrativa, já que a matéria discutida nesta jurisdição foi
objeto também de discussão junto ao Poder Judiciário, o qual tem prevalência sobre a
administrativa.
Portanto, impedida está a autoridade administrativa julgadora de apreciar o mérito da
matéria tratada no presente processo, referente à glosa do imposto de renda retido na
fonte.
Nada de novo tendo trazido o recorrente em sua peça recursal, adoto como
fundamento de decidir relativamente ao presente tópico os termos adredemente transcritos, o que
é feito de acordo com o artigo 57, § 3o do RICARF.
Conclusão
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-000.548 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001773/2006-79

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL com vistas ao restabelecimento do valor glosado a título de
despesas médicas no montante de R$ 7.600,00.
Conclusão
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital